Tribunal: TJBA
Processo: 8056444-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056444-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SANDRA MÔNICA SANTOS SANTA CRUZ Advogado(s): JHONATA WILKER GOMES PEREIRA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUÍZO DE ORIGEM. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE NATUREZA FACULTATIVA. OPÇÃO EXPRESSA DA PARTE AUTORA PELA JUSTIÇA COMUM, NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO E À REGRA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ARTS. 42 E 43, DO CPC. ART. 3º, §3º, DA LEI N. 9.099/1995. ENUNCIADO Nº 01, DO FONAJE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFIRMADORES. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8056444-28.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante e agravado, os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões a seguir delineadas. Data registrada no sistema.